Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722497-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA CONCEICAO DA COSTA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILENA CONCEIÇÃO DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0027453-78.2012.8.07.0001, determinou que a parte exequente, ora agravada, apresentasse planilha de débito. Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso interposto em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2023 15:28:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador